Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas. Aponta também ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de intimação pessoal, excesso de formalismo e falta de enfrentamento integral das teses para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos jurídicos suscitados; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Os argumentos apresentados pela parte embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão recorrido, sem evidenciar omissão, obscuridade ou contradição.
6. Constou do acórdão que a apelada está cadastrada como parceira para expedição eletrônica neste e. TJDFT, tendo sido, portanto, intimada pessoalmente por meio eletrônico- à luz do disposto no art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, c/c Portaria CG TJDFT n. 160/2017-, após ser certificada a paralização do processo por mais de 30 dias. Assim, foi obedecido o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
7. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.